Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-23.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002683-23.2019.8.14.0052

APELANTE: RONI RODRIGUES DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. Restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, praticado em continuidade delitiva, pelos depoimentos seguros e coerentes das vítimas, corroborados pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de inexistência de provas quanto à autoria delitiva.

DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AJUSTE DO FUNDAMENTO QUE ALICERÇOU A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS INSCRITAS NO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE E DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR ELE ESTABELECIDA.

2.
O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do apelante.

3. A prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher na presença das filhas crianças da vítima
revela maior desvalor da conduta delituosa, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade sob tal fundamento.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o “ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/6/2020).

5. Constatado que o réu proferia ameaças e ofensas verbais injuriosas às vítimas enquanto as lesionava fisicamente, justifica-se o

reconhecimento da circunstância judicial “circunstâncias do crime” como negativa.

6.
A gravidade dos ferimentos e o maior sofrimento causado às vítimas são consequências do crime que legitimam a exasperação da reprimenda basilar.

7. Ao dosar a pena o juiz não está adstrito à fração de aumento de 1/6, considerando ser cediço que a própria Corte Especial não considera tal critério absoluto, manifestando-se reiteradamente no sentido de que a “individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada” (HC n. 498.586/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2020), tal como ocorreu no caso dos autos.

8. Fundamentação da dosimetria penal alterada unicamente para adequar os motivos utilizados para negativar a vetorial referente à culpabilidade, sem reflexos quantitativos na reprimenda aplicada, mantendo-se integralmente os demais termos do édito condenatório.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
RONI RODRIGUES DAS NEVES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA
que condenou o réu à pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º c/c art. 71, ambos do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher praticado em continuidade delitiva).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID n. 9429909), que em 19 de maio de 2019, por volta das 22h, o réu chegou à residência de sua companheira MARIELY DO SOCORRO DOS SANTOS MACIEL, visivelmente embriagado e, em seguida, passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos em seu rosto, dos quais a vítima intentou se defender empurrando o apelante que, então, pegou uma faca e a utilizou para cortar a barriga da vítima, levando-a a clamar por ajuda.

Nesse ínterim, a vítima MARIA JULIANA CAMPOS QUEIROZ, irmã e vizinha de Mariely, após ouvi-la bradar por socorro e, tendo presenciado a chegada do apelante nitidamente embriagado, acionou a Polícia Militar e se dirigiu à residência do casal. Ao chegar ao local, Maria Juliana foi agredida pelo réu, que quebrou um copo de vidro em sua cabeça, agredindo-a ainda com socos e chutes, o que motivou RADIJA, filha da vítima Maria Juliana, a intervir para cessar as agressões contra a sua mãe, oportunidade em que RADIJA também foi fisicamente agredida pelo recorrente. Em seguida, ao notar a chegada da Polícia Militar, o réu tentou empreender fuga se escondendo em uma casa vizinha, sendo capturado pelos policiais militares JESSICA EMY PINHEIRO DA SILVA e FRANCISCO PINA DA SILVA, os quais relataram ter encontrado, no local do crime, a vítima MARIA JULIANA CAMPOS QUEIROZ sangrando em decorrência da agressão que sofrera e a vítima MARIELY DO SOCORRO DOS SANTOS MACIEL quase desfalecendo por ter sido esfaqueada. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º c/c art. 71, ambos do Código Penal (lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher praticado em continuidade delitiva).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID n. 9430022).

Em razões recursais (
ID n. 8806502
), o apelante requer preliminarmente:
a) a absolvição em razão da inexistência de provas da autoria delitiva,
nos termos do art. 386, inciso V, do CPP;

e subsidiariamente,
b) a fixação da pena-base no mínimo legal,
alegando que
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma inidônea
e, em caso de manutenção da valoração negativa de algum dos vetores do art. 59 do CP,
requer que a exasperação relativa a cada circunstância judicial seja fixada no patamar de 1/6 (um sexto)
, pleiteando, ainda, que seja efetivamente reduzida a fração de aumento relativa a cada circunstância judicial afastada, arguindo a impossibilidade de exasperação do valor atribuído na sentença condenatória por corolário do princípio da
non

reformatio in pejus.
Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório
, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID n. 8490917), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com o recálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria, em virtude da ausência de motivação idônea para considerá-la desfavorável ao apelante (ID n. 9939512).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher praticado em continuidade delitiva
capitulado no
artigo 129, §9º c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Em complemento, o art. 71 do CP descreve a empreitada do agente que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, levando os subsequentes a serem considerados como continuação do primeiro, culminando na aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou na aplicação da mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Conforme autorizada doutrina, o crime de
lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica
objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que
“
nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da
vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Em
razões recursais
(ID n. 8806502),

o apelante postula a reforma da sentença condenatória com base em duas linhas argumentativas:
a) absolvição em razão da inexistência de provas em relação à autoria delitiva,
nos termos do art. 386, inciso V, do CPP;

e subsidiariamente
b) fixação da pena-base no mínimo legal,
alegando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma inidônea e,

em caso de manutenção da valoração negativa de algum dos vetores do art. 59 do CP,
requer que a exasperação relativa a cada circunstância judicial seja fixada no patamar de 1/6 (um sexto)
, pleiteando, ainda,
que seja efetivamente reduzida a fração de aumento relativa a cada circunstância judicial afastada
, arguindo a impossibilidade de exasperação do valor atribuído a cada circunstância judicial pelo juízo
ad quem
, por corolário do princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ART. 386, INCISO V, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

Preambularmente, pleiteia-se a absolvição por inexistência de provas em relação à autoria delitiva com esteio no art. 386, V, do CPP, sob o argumento de que inexistem elementos probatórios estreme de dúvidas que apontem o apelante como autor das lesões sofridas pelas vítimas, ressaltando que os depoimentos de vítima e testemunhas não são convergentes entre si. Além disso, sustenta-se que o apelante negou a autoria do crime a ele imputado.

O Órgão Ministerial, a seu turno, salientou que as provas colhidas na instrução processual são robustas e incontestáveis, rechaçando a tese de absolvição por inexistência de provas quanto à autoria delitiva, pugnando pela manutenção da condenação.

No ponto, importa deixar bem vincado que, na espécie, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal,
a

materialidade
delitiva

restou sobejamente demonstrada por meio dos autos de

exame de corpo de delito
, conforme preconiza o art. 158 do CPP, sendo a prova técnica conclusiva em demonstrar que Mariely do Socorro dos Santos Maciel foi vítima de lesão corporal provocada por instrumento cortante do tipo faca (ID n. 9429894, págs. 4/5), ao passo que Maria Juliana Campos Queiroz foi vítima de lesão corporal provocada por instrumento cortante e meio cruel, o que inclusive lhe causou perigo de vida (ID n. 9429893, págs. 2/3).

Além desses elementos,
verifica-se que a autoria delitiva restou demonstrada
por meio da prova testemunhal colhida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

A esse propósito,
a vítima
Mariely do Socorro dos Santos Maciel
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo (ID n. 9429943 e 9429953):

[Vítima]: Foi no sábado, quando foi assim por volta de 13h, um amigo dele varou com um litro de 51. Aí ele começou a beber lá com ele. E eu disse: - Já vai beber? Você disse que não ia tomar no sábado. Aí ele começou a tomar e tomar. Ele tava me tratando bem nessa hora. Aí quando foi umas 18:30, a menina me chamou e atravessei para lá. A minha irmã mora lá na frente de casa. Aí quando eu comecei a conversar com a minha irmã, ele me chamou e começou a perguntar: - O que tu foi fazer para lá? Eu disse que fui para a casa da minha irmã. Aí ele começou a me xingar e eu não dei nem confiança para ele. Aí eu fui para a casa da minha irmã com um martelo na mão. Pensei nessa hora em dar uma martelada nele, mas não. Aí ela (irmã) me disse: - Fica aqui, não vai para lá embora com ele. Aí quando foi umas 22:30, eu resolvi entrar que eu tinha que tomar banho. Aí a minha filha falou: - O Roni tava chorando; aí eu disse: - Por que já?; aí ela disse: - Porque ele lhe chamou e a senhora não quis vir
”
. Aí eu tomei banho e me deitei. Aí ele chegou em casa e passou por cima de mim. Aí eu disse: - Para com isso e disse para a gente se abraçar. Aí ele: - Tá. Ele dormiu do lado dele e eu dormi do meu lado na cama. Aí quando foi no domingo, depois dele ter passado a noite inteira com raiva de mim, quando foi umas 09h, eu desliguei o ventilador, e ele falou: - Por que tu desligou o ventilador? Eu disse: - Porque já está na hora de acordar, aí
ele disse: - É? Enfia esse ventilador no teu cu então. Aí ele foi para um aniversário e começou a beber domingo o dia todo
. (...) Quando deu umas 17h, minha irmã disse: - Mari, bora lá no bar do primo? Eu disse: - Bora. Eu fui lá com minha irmã, a minha vizinha, a minha sobrinha, e a gente ficou bebendo lá. Quando ele chegou lá, ele se sentou numa mesa, isso foi por volta de umas 21:30, ele não falou comigo. Quando ele chegou lá, a minha vizinha disse: - Bora embora que o Roni quer confusão já. (...) Aí quando a gente veio do bar, eu pedi para minha irmã um pouco de farinha e eu fui para a minha casa.
Cheguei em casa e fiquei só de calcinha e sutiã, aí ele chegou comigo lá e falou: - Por que tu não falaste comigo lá no bar? Aí eu disse: - Eu não sou obrigada a falar contigo. Aí ele disse: - Tu vais querer que eu arrume uma aí? Eu disse: - Não, tu não vais arranjar ninguém, vai de volta para casa. Aí ele disse: - ENTÃO BORA VER SUA PUTA, SUA VAGABUNDA. Aí minha filha disse: - PARA COM ISSO, RONI, VAI TE EMBORA, DEIXA A MAMÃE! Então ele disse: - CALA A BOCA TU AÍ. E eu disse: - OLHA, TU NÃO MEXES COM A MINHA FILHA, PARA COM A TUA GRAÇA QUE EU VOU CHAMAR A POLÍCIA. E ele disse: - TU VAIS CHAMAR A POLÍCIA É? ENTÃO TU VAIS MORRER É AGORA. Aí ele me jogou onde tinha um bando de cadeirinha lá.

[Juiz]:
ele lhe jogou no chão?

[Vítima]:
em cima da cadeira. Ele me empurrou. Depois eu abracei ele. Fiquei agarrada nele em cima da mesa. Ele ficou tentando sair. Aí depois ele me empurrou.

[Promotora]: ele bateu em você só com as mãos? Ele tinha alguma coisa na mão?

[Vítima]:
uma taça na mão. Eu segurava a mão dele para ele não me bater com a taça.
Só que eu sabia que ele ia me bater com a taça.
Aí ele começou a me engasgar e falava ‘TU VAI MORRER! TU VAI MORRER!’ (...) Aí ele veio para cima de mim de novo. Começou a me dar tapa. Eu falava ‘PARA COM ISSO! PARA COM ISSO!’ (...) Aí eu dizia: ME SOLTA, ME SOLTA! Nisso, a minha filha começou a se desesperar. Tenho uma de 10 (dez) anos e uma de 08 (oito) anos. A de 08 (oito) começou a se desesperar lá. Aí ele me soltou e disse: - Eu vou embora. Eu pensei que ele fosse embora. Perguntei: - Tu vais embora mesmo? Ele disse: - Vou. Então ele pegou a faca de cima da mesa e me deu aqui.

[Promotora]: onde atingiu a senhora?

[Vítima]:
[nesse momento, a vítima aponta para a cintura, lateral da barriga]. Ele só triscou a faca aqui e eu comecei a gritar. Comecei a gritar: - SOCORRO! SOCORRO! SOCORRO! Eu só ouvi ele indo embora e minha filha falando “a mamãe desmaiou”. E quando eu vi já tinha um bando de gente lá.
(...)

[Promotora]:
ele agrediu também a sua irmã Maria Juliana?

[Vítima]:
foi. Ele quebrou a cabeça dela.

[Promotora]:
com o quê?

[Vítima]:
com um copo, a taça que ele tinha.

[Promotora]:
rasgou a cabeça?

[Vítima]:
rasgou. Não lembro se foram 04 pontos ou 05 pontos. E a minha sobrinha ainda tá grávida e ele ainda bateu nela. Ela tá de 08 meses.

[Promotora]:
nessa mesma ocasião?

[Vítima]:
sim.

Ela tá de 08 (oito) meses;

[Promotora]:
qual é a sobrinha?

[Vítima]:
filha da Juliana.

[Promotora]:
Radija, está aqui. E ela estava grávida... ele sabia que ela tava grávida?

[Vítima]:
sabia.

[Promotora]:
qual foi a agressão nela?

[Vítima]:
quando ele já estava em cima da moto, ela veio e ele deu um tapa nela.

[Promotora]:
e ele já tinha agredido a senhora?

[Vítima]:
Ixi, várias vezes, várias vezes.

[Promotora]: e a senhora já tinha ido até a Delegacia?

[Vítima]: eu fui. Faz um ano que eu fui.

[Promotora]:
e ele costumava lhe ameaçar?

[Vítima]:
sim. Que se eu não ficar com ele, eu não fico com ninguém. Fica me dizendo que eu sou vagabunda.
(...)

[Promotora]: isso agora neste domingo AGORA?

[Vítima]: isso, nesse domingo agora. (...)
Ele disse: tu és uma puta palha, tu. Tu és uma puta palha. (...)

[Vítima]:
aí ele falou para a sobrinha dele, a Teteia, “vai lá no fundo do quintal e pega um pouquinho de merda lá e me dá numa sacola”. Aí ela juntou um pouco do cocô dos filhos dele que fazem no quintal lá e deu numa sacola pra ele. Aí ele começava a passar assim na minha cara. Aí tá.

[Juiz]:
isso foi nesse domingo agora?

[Vítima]:
isso, nesse domingo agora. Posso terminar? Aí nisso ele tava em cima de mim lá, ele tava me humilhando de toda forma
. (Grifos nossos)

A
vítima
Maria Juliana Campos Queiroz
igualmente rememorou os fatos com coerência e firmeza em juízo (ID n. 9429955 – 9429958), conforme transcrição a seguir:

[Vítima]: ao chegar em casa, a gente ouviu um barulho muito forte e eu perguntei: - “Radija, o que é isso?” E ela disse: - É a titia que tá brigando.

[Promotora]: a sua casa é perto da casa dela?

[Vítima]: é, bem de frente. Só que aí o barulho ficava cada vez mais alto e eu comecei a ligar para a Polícia. Só que eu liguei e só chamava. Aí eu deixei o celular e fui lá para a porta. Aí depois ele já varou assim pelo lado da mangueira, ele e a sobrinha dele. Aí eu disse: o que já foi? Tu foi de novo pra cima dela?
Aí ele disse: - o que tu queres, sua puta
?
E saiu me batendo, batendo assim. Aí ele me deu duas pancadas. Uma quebrou e a outra só tufou.

[Promotora]:
ele lhe bateu com o quê?

[Vítima]:
com o copo. De vidro e tinha uma alça.

[Promotora]:
quebrou o copo?

[Vítima]:
não. Só a minha cabeça. Aí eu fiquei meio tonta e voltei
. (...)

[Promotora]: ele já tinha lhe agredido antes?

[Vítima]: não.

[Promotora]:
você tem consciência que ele batia na sua irmã?

[Vítima]:
sempre. Ele sempre bateu na minha irmã.

[Promotora]: há quanto tempo?

[Vítima]: tem uns 02 (dois) anos. (...)

[Vítima]:
Aí ele agarrou no meu cabelo de novo, me jogou no chão e me bateu. Batia muito na cabeça. Me dava soco, tapa. Aí a minha filha, que tá grávida, ela saiu de dentro de casa e disse: SOLTA A MINHA MÃE! SOLTA A MAMÃE! E aí ele deu uns tapas nela também e bateu com o copo. Só que não quebrou a cabeça dele. Ele tava muito bebido.
(Grifos nossos)

Outrossim,
Radija

do Socorro Queiroz Rodrigues
relatou que
“quando

ele tava agredindo a minha tia lá pra casa dela, a minha mãe foi para cima dar bronca e ele agrediu a mamãe também. Aí eu peguei e fui dizer para ele deixar a minha mãe. Ele pegou e me bateu
”, acrescentando, ainda, que
presenciou o apelante quebrando uma “xícara de vidro” na cabeça de sua mãe, o que resultou em ferimento grave que necessitou de sutura médico-hospitalar
, além de informar que as agressões do réu contra sua tia Marielly eram recorrentes e que ele continuou a procurá-la após a prática dos fatos delituosos em apreço (ID n. 9429959 – 9429962).

A policial militar
Jessica Emy Pinheiro Da Silva
(ID n. 9429963 - 9429964) declarou que a diligência policial ocorreu em virtude da notícia de que uma confusão estava ocorrendo e que, ao chegarem ao local,
os policiais foram procurados pela vítima Maria Juliana, a qual estava com a cabeça bastante ensanguentada, relatando que a irmã Marielly havia sido esfaqueada
, além de ter informado o local em que o réu estava escondido. Ademais, esclareceu que
o apelante foi encontrado escondido em um cômodo de uma residência vizinha
e que, em seguida, as vítimas foram acompanhadas ao hospital para receberem o atendimento médico necessário.

Em acréscimo,
o policial militar
Francisco Pina da Silva
relatou em esfera policial “que foram acionados via telefone e informados por populares que estava ocorrendo uma situação de violência doméstica no bairro da Portelinha
, a vítima e a cunhada haviam sido espancadas pelo companheiro
; QUE, imediatamente, se deslocaram ao local do fato e
encontram-se com uma das vítimas MARIA JULIANA que estava ensanguentada, pois o agressor havia lhe quebrado um copo em sua cabeça e a companheira do agressor MARIELY DO SOCORRO que estava quase se desfalecendo, pois havia sido esfaqueada
; QUE, no momento da chegada da Polícia Militar
o agressor de prenome RONI, correu para se esconder na residência do vizinho
; QUE o suspeito foi preso em flagrante e aparentava sinais de embriaguez; QUE, o suspeito foi contido e trazido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais” (ID n. 9429990, pág. 03).

Em contraponto, a defesa centra-se no depoimento da
testemunha
Reurilene Rodrigues Neves
, sobrinha do recorrente, que relatou ter avistado o réu chegando na casa em que residiam, pilotando sua motocicleta,
após os fatos delituosos
, aduzindo que ouviu dizer que as vítimas se auto lesionaram para incriminar o apelante (ID n. 9430066 - 9430070), e no interrogatório do próprio apelante
Roni Rodrigues Das Neves
(ID n. 9430072 -

9430086) que negou a prática delitiva, declarando que houve apenas uma discussão entre ele e a vítima Marielly no dia do fato delituoso, bem como que as vítimas se auto lesionaram para incriminá-lo motivadas pelos ciúmes que Marielly sentia do réu.

Neste espeque, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações das vítimas são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento
placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
).

No ponto, convém salientar que este E. TJ/PA já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal”
(Apelação Criminal n.
0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição
por inexistência de provas quanto

à autoria delitiva.

II - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.

Afastado o pleito absolutório, verifico que a defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o fundamento de que
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma inidônea
. Em caso de manutenção da valoração negativa de algum dos vetores do art. 59 do CP, requer que a exasperação relativa a cada circunstância judicial seja fixada no patamar de 1/6 (um sexto), pleiteando, ainda, que seja efetivamente reduzida a fração de aumento relativa a cada circunstância judicial afastada, arguindo a impossibilidade de exasperação do valor atribuído a cada circunstância judicial pelo juízo
ad quem
, por corolário do princípio da
non

reformatio in pejus.

A esse respeito, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento do pleito defensivo em relação ao afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade, considerando que o juízo
a quo
se baseou em elementos inerentes ao tipo penal para considerá-la desfavorável ao réu, devendo ser mantida a valoração atribuída às demais circunstâncias judiciais, bem como os demais termos da sentença objurgada.

Nesse desiderato, oportuno trazer à colação a aplicação da pena-base efetuada pelo magistrado sentenciante (ID n. 9430023, Págs. 5/6), a saber:

Passo a análise da pena a ser aplicada em observância ao artigo 59.

CULPABILIDADE: a conduta do réu se mostrou visivelmente reprovável, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir
;

ANTECEDENTES: o réu se revela possuidor de bons antecedentes.

CONDUTA SOCIAL: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

PERSONALIDADE: poucos elementos foram coletados;

MOTIVOS: o motivo do delito se revelou reprovável, uma vez que teria ocorrido simplesmente por ciúmes;

CIRCUNSTÂNCIAS: foram graves, haja vista que o agente agiu com crueldade e perversidade, contra três mulheres onde inclusive uma delas estava grávida;

CONSEQUÊNCIAS: graves, visto que as vítimas foram submetidas ao hospital e necessitaram de pontos nos ferimentos causados, inclusive dando conta de risco de vida conforme laudo em anexo.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada influenciou.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. (Grifos nossos)

In casu
, cabe ressair que “na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime
, que é composta pela imputabilidade,
potencial conhecimento da ilicitude do fato
e exigibilidade de conduta diversa.” (Súmula n. 19 do TJPA). Também é importante acentuar que
“a existência de elementares do tipo penal não constitui fundamentos idôneos para elevar a pena-base”,
sob pena de se incorrer em vedado
bis in idem,
razão pela qual a negativação da culpabilidade demanda um
plus
de reprovabilidade que fuja “ao simples alcance do tipo penal” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória
: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 133).

Desta feita, conforme arguido pela defesa, verifica-se que os fundamentos utilizados para alicerçar a negativação da culpabilidade não desbordam

dos elementos inerentes à configuração do crime encartado no
artigo 129, §9º, do CP, visto que o “modo consciente” de agir é inerente à culpabilidade como elemento do crime, enquanto o modo “agressivo de agir” é ínsito ao crime de lesão corporal.

Nada obstante, a despeito da inidoneidade do fundamento empregado, verifica-se que
o apelante efetivamente agiu com culpabilidade elevada, uma vez que agrediu brutalmente a vítima Mariely na presença de suas duas filhas crianças
e não cessou as agressões mesmo diante do desespero de uma das infantes, que clamava para que o réu parasse de agredir sua mãe (vide ID n. 9429943 – 9429953), o que revela maior desvalor da conduta delituosa, consoante entendimento firmado pelo C. STJ (
AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 1/4/2022, cf.
https://bit.ly/3E78lw2
).

Em vista disso,
mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e o patamar de exasperação aplicado
, conquanto sob fundamento distinto. Isso porque, o
“amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu”
(
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022, cf.
https://bit.ly/3HBwFbQ
).

Ainda neste tópico, assevera a defesa que “
os motivos do crime
também foram genericamente apreciados pelos julgadores, sem base em circunstâncias concretas que pudessem autorizar o juízo de exacerbação da basilar” (ID n. 9430090, Pág. 11).

Ocorre que, diversamente do alegado, a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante irrompe do acervo probatório reunido nos autos, notadamente da prova testemunhal que evidencia as ameaças que o apelante dirigiu à vítima Mariely, afirmando que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, sendo certo que o “
ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
, por reforçar as estruturas de dominação masculina -

uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
” (
AgRg no
AREsp n. 1.428.949/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 3/6/2020, cf.
https://bit.ly/3FSFDjM
).

Em relação às
circunstâncias do crime
, a defesa pondera que “a violência utilizada caracteriza o crime de lesão corporal”, integrando “expressamente o tipo penal do delito em comento” (ID n. 9430090 - Pág. 12).

Com efeito, não obstante a violência seja comum à espécie, a violência psicológica que acompanhou a violência física, notadamente as ofensas de baixo calão proferidas contra as vítimas antes e durante as agressões físicas, além das ameaças de morte proferida pelo réu contra sua ex-companheira enquanto a espancava,
caracterizam
modus operandi
dotado de “crueldade” e “perversidade”

que justifica o incremento da pena-base aplicado pelo juízo
a quo
,
na linha da jurisprudência do STJ

(
AgRg no

AREsp n. 1.825.310/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 10/10/2022 cf.
https://bit.ly/3hq3Hk8
). Acresça-se a isso o fato de que as ações violentas do apelante seguiram irrefreáveis contra 03 (três) mulheres distintas, incluindo uma mulher que o réu sabia estar grávida.

Nessa linha, alega ainda o apelante que as
consequências do crime
igualmente não extrapolam as inerentes à infração penal tipificada no art. 129, §9º, do CP. No entanto, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante, as vítimas
“
necessitaram de pontos nos ferimentos causados, inclusive dando conta de risco de vida conforme laudo”
, de modo que embora a lesão corporal seja consequência ínsita ao tipo, existem lesões de variados níveis de complexidade, sendo a gravidade dos ferimentos e o maior sofrimento causado às vítimas justificativa idônea para exasperação da reprimenda basilar (vide STJ,
AgRg no

AREsp n. 1.849.946/AM
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 01/06/2021, cf.
https://bit.ly/3EcNJT2
).

Outrossim
, em caso de manutenção da valoração negativa de algum dos vetores do art. 59 do CP,
requer a defesa que a exasperação relativa a cada circunstância judicial seja fixada no patamar de 1/6 (um sexto)
, pleiteando, ainda, que seja efetivamente reduzida a fração de aumento relativa a cada circunstância judicial afastada, arguindo a impossibilidade de exasperação do valor atribuído a cada circunstância judicial pelo juízo
ad quem
, por corolário do princípio
non

reformatio in pejus
.

No ponto, a despeito da jurisprudência direcionar-se no sentido de que as circunstâncias judiciais sejam valoradas no patamar de 1/6, verifica-se que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema são meramente persuasivos, além de ser cediço que a própria Corte Especial não considera tal critério absoluto, manifestando-se reiteradamente no sentido de que a “
individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena
” (
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14/02/2020, cf.
https://bit.ly/3NO6ShG
).

Nessa cariz, o E. TJPA igualmente compreende que
“a
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23), conforme se verifica na hipótese dos autos
.

Sendo assim, considerando a exacerbada gravidade das circunstâncias em que se desenvolveu a conduta delituosa do apelante, bem como a vedação à proteção insuficiente,
mantenho os patamares de exasperação fixados em relação às circunstâ
ncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
o que prejudica o pleito de redução
de pena a cada circunstância judicial afastada.

Desse modo, conclui-se que
o fundamento que motivou a negativação da culpabilidade deve ser reformado, enquanto as demais argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida
,
posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada
, ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso exclusivamente para alterar a fundamentação que alicerçou a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, devendo a sentença condenatória ser mantida em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023